Tribunal: TJMT
Processo: 1007404-73.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007404-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), LUAN ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 039.562.201-88 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES –
OPERAÇÃO MAHYAS
– PRISÃO PREVENTIVA –
1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO E EXTENSÃO DO MESMO BENEFÍCIO APLICADO A COACUSADOS
-
EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO NO HC PJE 1023159-74.2020.8.11.0000 –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–
2. EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO DAS DEFESAS – COMPLEXIDADE PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E, DENEGADA NA PARTE ADMITIDA.

1. Descabe reavaliar, sem fato novo, questões já decididas em
writ
anterior, sob pena de caracterização de reiteração de pedidos já alcançados pelo manto da preclusão.

2. Constatada a contribuição das defesas para a demora da tramitação processual, bem como, a complexidade da ação penal, composta de vinte e quatro réus, multiplicidade de crimes e de fatos, que demanda maior tempo no cumprimento dos atos judiciais, não há que se falar em excesso de prazo. Inteligência da Súmula 64/STJ.

3. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e, denegada na parte admitida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Rafael Carlos Souza de Arruda, OAB/MT 23.276-O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Luan Adriano de Oliveira
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0014881-72.2020.811.0042, tirado da operação
Mahyas
,
mantém a prisão preventiva do paciente
, acusado que é de integrar organização criminosa destinada a praticar
delitos de roubo e furto de semoventes
em propriedades rurais localizadas nas cercanias da capital mato-grossense, ao ver do impetrante, indevida e injustificadamente.

De acordo com a inicial, apesar de admitir que o paciente realmente possui condenação anterior em regime aberto, por furto qualificado, tentado, ocorrido em 2015, “[...]
o requerente não foi preso em flagrante, e também não foi preso em qualquer outro momento por razão do fato apurado no Inquérito Policial nº 458/2019/DERF CUIABÁ que deu início a esta persecução criminal
” [inicial, id. 85557482, p. 3].

Sustenta, ainda, que a decisão objurgada não demonstrou a imprescindibilidade da segregação cautelar, deixando de pormenorizar o que consistiria concretamente o risco processual que justificaria o decreto preventivo, assentando, ainda, que outros coacusados da mesma imputação, no caso, “[...]
Arnaldo Ribeiro de Almeida Filho teve sua liberdade concedida no Habeas Corpus impetrado no STJ sob o nº 634145 – MT, (decisão encontra-se anexada ao Habeas Corpus). Ademais, Gabriel Rodrigues Bianchini teve sua liberdade concedida no Habeas Corpus nº 645470 - MT (2021/0044201-4)
” [inicial, p. 4], e desse modo, entende fazer jus à extensão do mesmo benefício conferido aos referidos coacusados, máxime porque reúne predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita.

Apetece demonstrar, ainda, excesso de prazo da custódia cautelar, afirmando que o paciente se encontra preso preventivamente desde 20/8/2020, portanto, há mais de 257 dias, e a ação penal ainda se encontra aguardando a análise das respostas à acusação, ferindo de morte os princípios da homogeneidade, razoabilidade e proporcionalidade em matéria processual penal [art. 5º, LXXVIII, da CF], e Tratados Internacionais.

Prossegue salientando que o país passa pela pandemia do novo
coronavirus
, e nesse contexto, entende que a restituição do
ius libertatis
se engrandece ainda mais, dada à superlotação da unidade prisional, com alto risco de contaminação do paciente, nos termos da Recomendação n. 62/CNJ.

Postula, ao final, a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de permitir que o paciente responda à acusação em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se definitivamente a ordem no mérito da presente ação mandamental.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 85557483 a 85557492.

A distribuição foi formalizada na modalidade sorteio [id. 85557494] à relatoria do Des. Marcos Machado.

Contudo, o termo de pesquisa no id. 85594960, apontou a preeexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado, sendo portanto, o feito redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 85594968 esclarece que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 04/5/2021 [id. 85684963], e as informações aportaram aos autos em 20/5/2021 [id. 87598459], ocasião em que a autoridade judiciária de origem salientou a presença de indícios que relacionam o paciente em mais de um crime, com expressa menção à possibilidade de ter participado como executor do furto na
fazenda Rio da Casca
juntamente com João Barroso e Roque.

Historiou a
persecutio criminis in judicio
e afirmou que o feito ainda se encontra na fase de resposta à acusação, com a concreta possibilidade de que a ação penal possa sofrer desmembramento dada a complexidade processual, número de agentes denunciados e ainda não citados.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado pela Portaria n. 1093/2019/PGJ, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Crime de Organização Criminosa composta 24 (vinte e quatro) integrantes, especializada em práticas de crimes de furto, roubo e receptação de semoventes, praticados em diversas propriedades rurais. Requisitos da preventiva e extensão de benefícios concedidos a outros coacusados. Matérias discutidas em impetrações pretéritas. Excesso de prazo não configurado. Feito de origem com impulso regular e dilação de prazo com causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso. Condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão. Ausência de demonstração de que o paciente integra grupo de risco para Covid-19 ou de que não possui condições de receber tratamento ambulatorial adequado no estabelecimento penal. Inexistência de constrangimento ilegal.
Parecer pela denegação da ordem
” [id. 88153465, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já explicitado quando da análise do pedido de tutela de urgência, esta é a segunda impetração aviada em prol do paciente
Luan Adriano de Oliveira
, tendo sido discutida a prisão cautelar também nos autos de HC PJe 1023159-74.2020.8.11.0000, julgada no dia 27/01/2021, pela c. 2ª Câmara Criminal, sob a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO MAHYAS – PRÁTICA DE CRIMES DE FURTO, ROUBO, RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PELA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO – AVENTADA A FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA, SEM A DEVIDA APRESENTAÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA – PACIENTE QUE APRESENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO – CONTEXTO QUE ATRAI O ENUNCIADO Nº 06 DA TCCR DESTE TRIBUNAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – REALÇADO OS PREDICADOS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR DO TJ/MT – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se calcada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública, aplicação da lei penal e por conveniência da ação penal, sobretudo pela gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração das atividades criminosas praticadas pela suposta organização.

2. Consoante dispõe o Enunciado Orientativo nº 06 desta Corte de Justiça ‘o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.

3. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal, consoante estabelece o Enunciado Orientativo nº 43 da TCCR desta Corte de Justiça.

4. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP) quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar
” [HC PJe 1023159-74.2020.8.11.0000, 2ª CCr, Rel. Dra. Glenda Moreira Borges [convocada em vaga aberta], j. 27/01/2021]

Note que, na ocasião, além da higidez processual da prisão preventiva decretada contra o ora paciente, discutiu-se, a exemplo do que ocorre no vertente caso, o longo tempo de tramitação da persecução penal, questionada também nos autos de
HHCC 643358/MT e 647345/MT, todos estes ajuizados perante o c. STJ pelo mesmo impetrante e em favor do mesmo paciente
,
ambos extintos liminarmente pelo relator
, o primeiro [HC 643358/MT], dada à presença de elementos concretos para justificar a custódia cautelar afirmada no referido HC PJe 1023159-74.2020.8.11.0000, acima referido, e o segundo [HC 647345/MT],
por não se vislumbrar relação de isonomia processual
com as decisões concessivas de liberdade provisória aos coacusados
Reinaldo Molina de Morais
[
sendo
equivocado
falar em extensão de liberdade provisória concedida a “
Arnaldo Ribeiro de Almeida Filho
”, que é
advogado de Reinaldo, e não coacusado
] e
Gabriel Rodrigues Bianchini
.

Assim, as matérias que traduzem ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como possível ofensa ao princípio da homogeneidade e de ausência de isonomia processual com a decisão do c. STJ, que concedera liberdade provisória aos coacusados
Reinaldo Molina de Morais
e
Gabriel Rodrigues Bianchini
, trazidos como fundamentos do presente
writ
, não deverão ser reavaliadas novamente, por configurar reiteração de pedido já decidido por esta Corte de Justiça e pelo c. STJ.

Deverá o
writ
, portanto, restringir-se à análise do pedido de liberdade provisória por excesso de prazo na persecução penal.

No caso, a impetração não veio municiada de maiores esclarecimentos a respeito da provocação do juízo de origem sobre esses temas, sendo que o espelho de tramitação no id. 85557490 traz informações apenas superficiais sobre o andamento da ação penal, não sendo possível antever, desde logo, que tenha havido qualquer ato de indolência judicial que transmude o cenário fático-processual já analisado desde o HC PJe 1023159-74.2020.8.11.0000, dependendo, pois, de maiores esclarecimentos a serem trazidos quando da prestação de informações.

Fato é que, quando das informações prestadas pela autoridade judiciária de origem, esclareceu-se a maior complexidade dos fatos diversos que compõem a denúncia, bem como o elevado número de agentes denunciados, 24 no total, diversos pedidos feitos nas respostas à acusação, declaração de impedimento do Magistrado que presidia o feito,
contribuição de certos réus quanto à tardia apresentação das respostas à acusação, especialmente o ora paciente, cujo defensor demorou quase quatro meses para apresentar a Resposta à Acusação
, bem como aqueles que não foram citados, dentre outras circunstâncias que resultaram no atraso da tramitação da Ação Penal n. 0035881-65.2019.8.11.0042, cód. 595023 [IP 458/2019/DERF].

Justificou ainda que a ação penal corre em prazo compatível com a complexidade da causa, não obstante o atual período de funcionamento excepcional das atividades judiciárias que dilataram os prazos processuais, devido a Pandemia da COVID-19, e em momento algum permaneceu paralisada na Secretaria da Vara Criminal, de onde conclui inexistir ato de indolência que justifique a arguição de excesso de prazo aqui tratada:

“
Nos autos da Ação Penal n. 0035881-65.2019.8.11.0042, cód. 595023 [IP 458/2019/DERF] – ‘Operação Mahyas’, o representante ministerial denunciou o paciente LUAN ADRIANO DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do artigo 2º, § 2º e § 4º, II, da Lei Federal n. 12.850/2013, artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2ºA, inciso I, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

No dia 23.09.2020, considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e que não havia incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395, do mesmo Codex, o Magistrado que presidia o feito recebeu a denúncia oferecida em face de LUAN ADRANO DE OLIVEIRA e demais acusados.

Conclusivamente, a Ação Penal n. 0035881-65.2019.8.11.0042 – cód. 595023 aguarda a citação dos réus e apresentação das Respostas à Acusação pelas defesas.

Outrossim, informo que em 15.10.2020, o Magistrado que presidia o feito se deu por impedido, nos termos do art. 252, inciso I, do CPP, para processar e julgar a Ação Penal n. 0035881-65.2019.8.11.0042 – Cód. 595023 e todos os Incidentes que dela tenham decorrido, remetendo os referidos feitos, a esta Magistrada.

Dessa forma, vindo os autos conclusos, 18.12.2020, RATIFIQUEI in totum os atos decisórios e não decisórios proferidos nos autos da Ação Penal n. 595023, INDEFERI os pedidos de Revogação da Prisão Preventiva e 02 (dois) codenunciados e DETERMINEI a expedição de novo Mandado de Citação em relação a 05 (cinco) codenunciados que não haviam sido citados.

Na mesma decisão, DETERMINEI que se oficiasse novamente ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, solicitando a remessa da Ação Penal n. 0014460-42.2019.8.11.0002 – CÓD. 589207, nos termos da decisão proferida em 23/09/2020 (ref. 32), bem como ao Centro de Ressocialização de Cuiabá, solicitando a devolução do Mando de Citação encaminhado por Malote Digital n. 81120205421245, em 13.10.2020.

Após, os autos da Ação Penal vieram conclusos, em caráter de urgência, para análise de um pedido de Concessão de Prisão Domiciliar acostado aos autos pela defesa do codenunciado JOSÉ DENISNEUTO, que se encontrava contaminado pela COVID-19, apresentando piora no quadro clínico, sendo que em 11.02.2021, DEFERI o pleito.

Consigno de que o Paciente LUAN ADRIANO DE OLIVEIRA foi devidamente citado em 14.10.2020, oportunidade em que informou que possuía advogado na pessoa do Dr. Rafael Souza Arruda, tendo a defesa apresentado Resposta à Acusação somente em 12.02.2021.

Vindo os autos conclusos, em 24.03.2021, INDEFERI o edido de Revogação da Prisão Preventiva de 01 (um) codenunciado e DETERMINEI o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para apresentação da Resposta à Acusação de 01 (um) codenunciado, a intimação da defesa de 01 (um) codenunciado para apresentar Resposta à Acusação, bem como a intimação pessoal de 03 (três) codenunciados para informar o nome completo do advogado ou caso não consigam declinar o nome do suposto Advogado, se desejam ser assistidos pela Defensoria Pública, ainda, vista ao Ministério Público para se manifestar quanto aos 02 (dois) acusados que ainda não foram citados e quanto aos Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente LUAN e outro codenunciado.

Outrossim, informo que dois codenunciados apresentaram as Respostas à Acusação, tendo os autos ido com vista ao Ministério Público e retornaram para este Gabinete para análise dos pedidos de Revogação de Prisão Preventiva acostados aos autos.

Consigno que nos autos do Incidente de Interceptação Telefônica, código 578349 foi certificado que a mídia referente ao relatório n. 05/2020 – ‘Operação Mahyas’, havia apresentado problemas de leitura, ao passo que não possibilitou o acesso aos dados e consequentemente a reprodução em cópia, sendo juntado aos autos novo DVD.

Aliado a isso, foi verificado que a Ação Penal n. 0014460-42.2019.8.11.0002 – Código 589207, avocada perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/M aportou nesta Especializada.

Dessa forma, em 30.04.2021, DETERMINEI vista à Defensoria Pública, para promover na defesa do acusado RENYS JESUS MELO FERNANDES e a INTIMAÇÃO pessoal do acusado REINALDO MOLINA DE MORAIS, para que decline o nome do seu causídico ou se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, uma vez que os advogados que atuam em sua defesa no Incidente n. 626726 ao serem intimados para apresentarem Resposta à Acusação, acostaram aos autos petitório informando que foram contratados apenas para intermediar eventuais pedidos de liberdade em prol do acusado REINALDO MOLINA DE MORAIS, no bojo dos autos do incidente mencionado.

Finalmente, DETERMINEI vista ao Ministério Público, para se manifestar acerca de todas as preliminares arguidas nos autos, bem como quanto ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva requerido pela defesa do acusado JOÃO FERREIRA BARROSO FILHO, na ref. 233.

Quanto a alegação de excesso de prazo formulado pelo Impetrante, ressalto que não há que se falar em desídia por parte deste Juízo, uma vez que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda, não obstante o atual período de funcionamento excepcional das atividades judiciárias que dilataram os prazos processuais, devido a Pandemia da COVID-19.

Outrossim, trata-se de causa complexa, que apura a prática, em tese, de ‘crime de organização criminosa’, ajuizada em face de 24 Réus, tendo este Juízo promovido todos os atos necessários para que o processo tenha o devido andamento e se inicie a instrução processual, sendo, porém, indiscutível que o número de acusados e as múltiplas defesas, os inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva acostados aos autos, desafiam qualquer forma de celeridade possível, sendo por certo, também, que a demora na apresentação de Resposta à Acusação dos acusados com advogado constituído nos autos contribuiu à morosidade do andamento processual.

[...]

Por fim, informo que caso seja necessário, o processo poderá sofrer desmembramento quanto aos acusados não citados, ou que não apresentaram Resposta à Acusação, para que se possa iniciar a instrução processual, garantindo dessa forma a razoável duração do processo
[...]” [id. 87598459, pp. 7-13].

No caso, embora esteja evidenciado certo lapso temporal para o início da instrução processual pela mantença da segregação cautelar do paciente desde o dia 20/8/2020, observa-se que, na hipótese em debate, dado a ocorrência de fatores externos não controláveis pelo juiz de origem,
incluindo a demora da defesa do ora paciente, que deixou transcorrer o prazo de 03 meses e 28 dias para apresentar a Resposta à Acusação
, não é injurídico sustentar inexistir o constrangimento propalado na exordial, porquanto, justificado o atraso para conclusão da instrução processual.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ainda, o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaquei.

No presente caso, embora a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa, faz referências vagas quanto ao elastério da instrução, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação. Ao revés, a autoridade judiciária de origem explicita de modo claro a complexidade da ação penal, composta de vários crimes e mais de duas dezenas de acusados, com advogados distintos, e inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva e outras diligências processuais.

Nesse cenário, aplicam-se as disposições do enunciado da Súmula 6/STJ, pois é defeso reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo provocado pela defesa, sobretudo, porque
nemo turpitudinem suam allegare potest
, ou seja, ninguém pode alegar da própria torpeza para se beneficiar.

Lado outro, não há dúvida tratar-se de ação penal de densa complexidade dada a pluralidade de réus (vinte e quatro no total), e diversos fatos e crimes, o que demanda maior tempo no cumprimento dos atos judiciais, tais como citação de todos os acusados e intimação das defesas representadas por advogados distintos.

Desse modo, não está caracterizada desídia por parte da magistrada que preside do feito, a que tudo indica vem atuando com prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando paralisação injustificada.

Não se verifica, inequívoca comprovação de que o juízo originário tenha colaborado ou dado causa ao elastério; fato que, ao que tudo indica deve ser atribuído a complexidade dada a pluralidade de réus.

Nesse sentido, JÚLIO FABBRINI MIRABETE quanto ao excesso de prazo observa que “[...]
A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade
[...]” (
in
Código de processo penal interpretado
. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

Cabe assinalar que bem recentemente, no último dia 12/5/2021, esta mesma 3ª Câmara Criminal teve a oportunidade de rechaçar idêntica arguição de excesso de prazo aviada pela defesa do codenunciado Ronaldo Santana, também preso na mesma operação, cuja ementa ficou assim delimitada:

“[...]
3. Constatada a contribuição das defesas para a demora da tramitação processual, bem como, a complexidade da ação penal, composta de vinte e quatro réus, multiplicidade de crimes e de fatos, que demanda maior tempo no cumprimento dos atos judiciais, não há que se falar em excesso de prazo
” [TJMT, HC PJe 1006633-95.2021.8.11.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 12/5/2021, DJE de 19/5/2021].

Ainda, no mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1) ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO - CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

2. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Ordem denegada
” [TJMT, HC N.U 1017864-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020].

Assim, não há excesso de prazo injustificado, atraso ou desídia do Judiciário a ponto de configurar, de consequência, o propalado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, com o parecer,
admito parcialmente
, e, nessa extensão,
denego o writ
aviado em prol de
Luan Adriano de Oliveira
, mantendo incólume a ação penal primitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021